Tribunal: STF
Processo: HC 216479
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspados, suprimidos ou adulterados. Alegação de nulidade. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Pedido de desclassificação. Regime inicial. Substituição da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 745.414, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/06 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. 



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 745.414, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da ação penal, por violação do disposto no art. 144 da Constituição Federal. Afirma que “toda a investigação fora feita pela Polícia Militar e ainda houve violação ao domicílio, eis que a polícia não possuía mandado e ainda não houve justa causa”.



6. Prossegue a narrativa para sustentar a possibilidade da desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da mesma Lei, tendo em vista que “não restam dúvidas que a droga (...) que o recorrente estava portando era para uso pessoal”.



7. Da mesma forma, a defesa alega a possibilidade da desclassificação do crime previso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03 para o delito tipificado no art. 14 da mesma Lei. Isto porque “[a]s disposições do art. 16, da Lei de Armas, inclusive incisos e parágrafos, se dirigem àquelas armas de uso proibido ou restrito, não sendo possível que o intérprete as utilize quando a arma objeto de análise caracterizar-se como de uso permitido, sob pena de realizar analogia in malam partem, proibida em direito penal”.



8. Por fim, a parte impetrante ressalta a possibilidade da fixação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



9. A defesa requer a concessão da ordem para “cassar a decisão atacada, (...) especialmente acolhendo as preliminares arguidas, ou fixando o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, bem como, convertendo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direito”.



10. Decido.



11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



13. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



14. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



15. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 25.04.2022.



16. Ademais, a Primeira Turma do STF decidiu no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 



17. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspados, o fato é que, tal como assentou o Tribunal estadual, “a entrada dos policiais na residência foi devidamente franqueada por (...), companheira do apelante, que morava com ele no imóvel. Portanto, não há que se falar em violação ao domicílio”.



18. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Tribunal (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



19. E mais: dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/SP de que “também não merece prosperar a tese de nulidade acerca da ação da Polícia Militar”. Isto porque “[n]ão houve investigação, mas sim repressão imediata, o que se inclui no exercício da polícia ostensiva e preventiva das polícias militares, nos termos do artigo 144, §5º da Constituição Federal. Vale dizer, a prisão em flagrante do acusado não usurpou a atribuição investigatória da Polícia Civil, tanto que apresentado no Distrito Policial para início da investigação”.



20. O STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



21. Quanto ao regime prisional, pontuo que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão. De modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



22. Por fim, ressalto que as instâncias de origem deixaram de substituir a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos com fundamento em dados objetivos da causa. Sendo assim não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



23. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator